Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATO PARA OBRA RESIDENCIAL E MOBILIÁRIO PLANEJADO. ATRASO NA ENTREGA. EXECUÇÃO INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois se amoldam às definições de consumidor e de fornecedor previstas nos arts. 2o e 3o, do CDC, e não há nos autos controvérsia acerca dos instrumentos contratuais celebrados entre os litigantes. 1.1. A inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao julgador avaliar a necessidade e a adequação da medida, bem como a verossimilhança das alegações.
2. Danos materiais: o laudo pericial atestou a falha da prestação do serviço contratado, dando ensejo à reparação dos danos sofridos. 2.1. A ausência de impugnação do laudo pericial no momento oportuno torna preclusa a matéria definida e impede a rediscussão.
3. Danos morais: a inexecução dos serviços de obra em imóvel consubstancia inadimplemento contratual, o que, por si só, não importa em violação da honra ou da dignidade dos autores. 3.1. O simples inadimplemento contratual não gera dano moral, pois é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.
4. Recurso do autor-reconvindo conhecido e não provido. Recurso da requerida-reconvinte parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.